Tribunal: STF
Processo: RE 1387113
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO SOBRE REMUNERAÇÃO DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUSÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA: POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO INTEGRAL A TERAPEUTAS OCUPACIONAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PLEITO LASTREADO NA LEI ESTADUAL 6855/2014. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NA FORMA DO 949, I DO CPC. ACOLHIMENTO DO PEDIDO POR MERA APLICAÇÃO DA LEI PREEXISTENTE QUE NÃO CONSTITUI CONCESSÃO DE AUMENTO COM BASE EM ISONOMIA, VEDADA PELA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO” (e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 e o inc. I do art. 63 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Salienta que “a inclusão do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei estadual nº 6.855/2014, por emenda parlamentar, com o inescondível intuito de garantir pagamento integral, inclusive àqueles servidores com jornada reduzida, gerou aumento de despesa com pessoal em frontal e evidente colidência ao artigo 63, inciso I, da Constituição da República” (sic, fl. 8, e-doc. 11).



    Assevera que, “se a proposição legislativa original era de pagamento proporcional à jornada reduzida e, após emenda parlamentar, segundo a interpretação dada pelo voto vencedor, aqui combatido, a remuneração tornou-se integral, dúvida não há de que o Parlamento modificou o Projeto de Lei enviado pela Chefia do Poder Executivo, incrementando os gastos com pessoal” (fls. 8-9, e-doc. 11).



    Argumenta que “a geração de aumento de despesas com pessoal relativa a uma determinada categoria de servidores do Poder Executivo, por imposição exclusivamente parlamentar, ataca o núcleo essencial da autonomia daquele Poder, na medida em que atinge a sua própria prerrogativa de disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos e, destarte, sua capacidade de auto-organizar-se” (fl., 10, e-doc. 11).



    Anota que, “Caso se entenda que a emenda parlamentar aditiva – que acrescentou o sempre citado parágrafo 2º do artigo 1º da Lei estadual nº 6.855/2014 – não estipulou aumento de despesas com pessoal, só se afigura admissível a autorização de pagamento de remuneração integral aos servidores com jornada reduzida, tal qual levado a efeito pelo v. acórdão recorrido, com espeque na isonomia aos demais servidores“ (fl. 11, e-doc. 11).



    Sustenta que “a r. decisão recorrida contrariou o princípio constitucional da isonomia, na exata medida em que emprestou tratamento remuneratório idêntico a servidores que, indiscutivelmente, se encontram em cenários distintos de jornada de trabalho” (fl. 12, e-doc. 11).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário admitido e provido, consoante razões acima expendidas” (fl. 12, e-doc. 11).



    3. Em 6.5.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral, por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 745.811, Tema 686 (e-doc. 27). 



    4. Em juízo negativo de retratação, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. EXAME DA ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 686. EMENDA PARLAMENTAR A DISPOR SOBRE A JORNADA DE TRABALHO DOS TERAPEUTAS OCUPACIONAIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA DAQUELA ABRANGIDA PELO PRECEDENTE VINCULANTE. AUSENTE VERDADEIRO AUMENTO DE DESPESA, NÃO HÁ FALAR EM INICIATIVA RESERVADA PARA EMENDA A PROJETO DE LEI PROPOSTO PELO EXECUTIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 10, e-doc. 24).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 14-16, e-doc. 24).



    5. Em 10.6.2022, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento deste recurso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TERAPEUTA OCUPACIONAL. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 745.811 – TEMA 686. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. COMPREENSÃO DIVERSA. DIREITO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na espécie, ao analisar a alegação de inconstitucionalidade do § 2º do art. 1º da Lei Estadual n. 6.855/2014, incluído por emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, o Tribunal de origem assentou ausene aumento de despesas pela emenda parlamentar nestes termos:



    “Passando-se ao mérito, verifica-se que o réu apelado, em contestação, arguiu a inconstitucionalidade formal e material do §2º do art. 1º da Lei Estadual nº 6.855/2014, assim redigido: 



    Art. 1º Ficam alterados os Anexos XIV e XV da Lei Estadual nº 5.772, de 29 de junho de 2010, na forma dos Anexos I e II desta Lei, sempre nas datas previstas em cada Anexo. 



    §1º - Os valores constantes do Anexo I correspondem à jornada de trabalho de 40 horas semanais. 



    §2º – Aplica-se o estabelecido no parágrafo anterior às jornadas de trabalho fixadas em lei federal ou estadual. §3º - Os servidores que possuam jornada de trabalho diversa receberão o valor proporcional ao disposto no Anexo I desta Lei, conforme estipulado no anexo XIV da Lei nº. 5.772, de 29 de junho de 2010. (…)



    A inconstitucionalidade formal não está presente, tendo em conta que a majoração de despesa é apenas ilusória, o que se revela por noção de matemática fundamental. 



    É que, data venia, muito embora os servidores que tem jornada de trabalho estabelecida em lei federal ou estadual possam trabalhar menos horas para fazer jus ao vencimento-base, o valor é um e o mesmo para todos os servidores, que é aquele que consta do ‘Anexo I’ da Lei 6.855/2014, por expressa determinação da seu §2º. 



    É bem verdade que a interpretação que o réu dá ao dispositivo poderia conduzir a um vencimento-base inferior, porque seria o valor constante do ‘Anexo I’ proporcional a trinta horas semanais, mas isso não significa que o valor padrão, original, em termos absolutos, seria superior, porque, repita-se, é o mesmo para todas as categorias, e não foi majorado em sua expressão numérica definida na lei. 



    Também não se conclui pela inconstitucionalidade material, haja vista que os autores, a exemplo dos médicos e enfermeiros, exercem atividade que demandam o trabalho por turnos, que impossibilitam alcançar quarenta horas de trabalho por semana. 



    Deste modo, por conta de um regime de trabalho que se diferencia do que representa a normalidade de oito horas diárias e descanso em finais de semana, o tratamento diferenciado é destinado a remunerar um trabalho também diferenciado, e isso nada mais é que a igualdade sob o ponto de vista substancial, e não meramente formal; é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. 



    Não há, pois, qualquer nódoa de inconstitucionalidade que pudesse levar à submissão da matéria ao Órgão Especial, mediante instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, pelo que o julgamento pode prosseguir, na forma do art. 949, I do CPC” (fls. 3-5, e-doc. 5). 



    Em juízo de retratação do Tema 686 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao seguinte fundamento: 



    “Sucede, contudo, que o v. acórdão expressamente adotou a premissa de que não houve verdadeiro aumento vencimental. (…)



    Ora, se não se cogita em impacto orçamentário, vê-se que o Colegiado não negou a autoridade do precedente vinculante; ao largo disso, concluiu, debruçado sobre o caso concreto com suas peculiaridades, que se tinha hipótese distinta sob julgamento” (fls. 11-12, e-doc. 24).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas” (ADI n. 2.583, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.8.2011). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. EMENDA DO PODER LEGISLATIVO PARA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXÍLIO-REFEIÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUSÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA: POSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.105.952-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA E PRESENÇA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA CONSIGNADAS PELA CORTE DE ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. DIREITO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, sendo vedado veicular matérias estranhas à versada no projeto de lei, bem como que impliquem aumento de despesa pública. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.228-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (ADI n. 4.507-2ºJulg, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.3.2022).



    8. Diferente do que alega o recorrente, são distintos os fundamentos do acórdão do Tribunal de origem e aquele constante da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    No acórdão de origem, assentou-se que “a pretensão deduzida lastreia-se em lei já existente” (fl. 3, e-doc. 5). Não se trata, pois, de aumento de vencimento de servidores públicos sob fundamento no princípio da isonomia, vedado pela Súmula Vinculante n. 37. 



    Rever o assentado pelo Tribunal de Justiça, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual n. 6.855/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.372.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1316829-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2021).



    9. No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “17. Destarte, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘o Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, sendo vedado veicular matérias estranhas à versada no projeto de lei, bem como que impliquem aumento de despesa pública. Na hipótese, a Corte de origem consignou ausente aumento de despesa e presente correlação temática com o projeto de lei, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 2º e 63, I, da Constituição Federal.’ (RE 1331228 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe-210 de 22/10/2021, destaques do MPF). 



    16. No mais, para se chegar a conclusão em sentido diverso da adotada pelo acórdão impugnado, quanto à ausência de majoração de despesa, seria necessário o reexame da legislação local. Aplica-se, portanto, os termos da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.



    17. Por outro lado, não incinde o enunciado da Súmula Vinculante nº 37, que dispõe: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. Como visto, não houve determinação de aumento de vencimentos pelo TJRJ, mas apenas interpretação da Lei Estadual nº 6.855/2014, que determinou o pagamento dos vencimentos integrais aos ocupantes de cargos com “jornadas de trabalho fixadas em lei federal ou estadual’.



    18. Com estas razões, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso extraordinário” (fls. 6-7, e-doc. 32). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora